Tribunal: TJDFT
Processo: 0701806-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Direito CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. Agravo de instrumento. Ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA. CURSO DE MEDICINA NÃO CREDENCIADO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA EM COLISÃO. PONDERAÇÃO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência à parte autora agravada, determinando que a instituição agravante recebesse sua inscrição no Processo Seletivo de Transferência Externa para o curso de Medicina, afastando, provisoriamente, a aplicação de cláusula editalícia que restringe a participação apenas a alunos oriundos de cursos credenciados pelo MEC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora agravada faz jus à tutela provisória de urgência.
III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela provisória de urgência demanda a constatação de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, verifica-se assimetria evidente entre o risco corrido pela agravada — irreversível e concreto — e o risco alegado pela agravante — hipotético e reparável via decisão de mérito.
4. O direito à educação é direito fundamental consagrado no art. 6o da Constituição Federal, merecedor de proteção reforçada em sede de tutela provisória. A exclusão imediata da agravada do processo seletivo não pode ser reparada por qualquer decisão jurisdicional posterior, esvaziando o objeto tanto da ação originária quanto do presente agravo de instrumento. Por outro lado, a autonomia universitária, consagrada no art. 207 da CF/1988, não é direito absoluto. Nenhum direito fundamental na Constituição é ilimitado — todos estão sujeitos à ponderação com outros direitos fundamentais quando há colisão entre eles. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira das universidades não é irrestrita, realizando-se com observância da Constituição Federal e das legislações infraconstitucionais.
5. A revogação da tutela provisória de urgência que amparava o funcionamento do curso de Medicina do UNIMAUÁ, decidida pela Justiça Federal, protegeu expressamente os alunos já matriculados, reconhecendo que eles não podem ser prejudicados pela precariedade institucional. A agravada está exatamente nessa situação, merecendo proteção jurisdicional. Tal circunstância reforça a necessidade de instrução probatória adequada para resolver a colisão entre autonomia universitária e direito à educação.
6. A questão da proporcionalidade, razoabilidade e legitimidade da cláusula editalícia é matéria de mérito, a ser apreciada oportunamente, após adequada instrução probatória. A manutenção da tutela provisória permite que essa análise seja realizada sem esvaziar o objeto da ação originária.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o, 205 e 207.
Jurisprudência relevante citada: STF, Plenário. ADI 3901/PA, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 19/09/2025.